Tribunal: TJES
Processo: 5008075-82.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008075-82.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTO DIONISIO CARMINATI
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008075-82.2022.8.08.0030
RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

RECORRIDO: SANTO DIONISIO CARMINATI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR DE RIO BANANAL. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA DO AUTOR EM RIO BANANAL NA VARA CRIMINAL. EDIÇÃO 89 DAS JURISPRUDÊNCIAS EM TESE DO STJ. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDEÇÃO EM HONORÁRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Dessume-se do caderno processual que o Recorrente, em suas razões recursais, postula a reforma da sentença, que reconheceu a incompetência do juízo, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito.

Na esteira da r. Sentença proferida pelo magistrado de piso, entendo que não assiste razão o Recorrente. Neste sentido, explico.

A Lei 9.099/95 que versa sobre os Juizados Especiais, dispõe sobre a competência territorial, em seu artigo 4º,
in verbis
:

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Sendo assim, verifica-se do comprovante de residência juntado, que o requerente é residente no município de Rio Bananal/ES, portanto, nada se justifica a ação ter sido proposta nesta Comarca de Linhares/ES (ID. 16381217), tendo sido acostado aos autos contrato de seguro também com o mesmo endereço da inicial na Comarca de Rio Bananal (ID 16381219).

Ainda consta nos autos, o processo Criminal de número 0005287-20.2021.8.08.0030, referente a embriaguez ao volante noticiada e discutida nos autos, onde o autor realizou Acordo de Não Persecução Penal, tendo a audiência ocorrido em 13/04/2022, declarando ter residência em Rio Bananal-ES, o que inclusive ensejou a remessa da guia de execução penal ao mencionado Juízo, lá tramitando, sendo inclusive morador conhecido naquela cidade, pelo que, resta evidente que a parte autora não reside em LINHARES-ES (ID. 24982498).

Há que se ressaltar, conforme bem pontuado pelo juiz a quo, o cabimento, no caso em tela, do Enunciado no 89 do FONAJE que dispõe: ENUNCIADO 89 - A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO NO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (APROVADO NO XVI ENCONTRO - RIO DE JANEIRO/RJ).

Como bem fundamentado pelo juiz
a quo
:

“
Na verdade, o que se tem observado em Linhares, é um grande número de pessoas, residentes em Cidades diversas do Espírito Santo e até de outros Estados, ingressando com demanda nesta Comarca, na busca pelo melhor entendimento deste magistrado. Contudo, neste caso específico, o autor na verdade busca celeridade deste juízo. O legislador, na busca por facilitar o acesso da parte autora com demandas judiciais, principalmente em relação ao direito do consumidor, fez incluir a possibilidade de ingresso, da demanda, em qualquer possibilidade de reparação por danos, no domicílio do autor, certamente por ser, o domicílio do autor, o local de acesso mais fácil para a demanda. Desta forma, entendo que o inciso III do artigo 4º, prevalece, em questão de competência, em relação ao inciso I do mesmo artigo. Mesmo que assim não seja entendido, vejo que o inciso I, ou seja, a possibilidade de ingresso da demanda em local onde a empresa possua filial, SEQUER É O CASO DOS AUTOS, e mesmo que fosse tal questão não pode ser utilizada para escolha do magistrado ou de juízo com maior celeridade para julgar a demanda
”.

Neste ponto, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Nada obstante, quando a condenação de litigância de má fé, compreendo que não se mostra razoável ou mesmo adequada, posto que não houve a demonstração clara dessa conduta nos autos. Neste ínterim, dou provimento ao apelo para afastar a referida condenação.

Ainda, estribado no art. da Lei 9.099/95, afasto a condenação em honorários pelo Juízo de primeiro grau.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação em honorários e litigância de má-fé, mantendo a sentença nos demais aspectos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem custas e honorários.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)